Tribunal: TJMT
Processo: 1015334-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1015334-74.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA EMPRESA REJEITADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos por Ovetril Óleos Vegetais Ltda e pelo Município de Lucas do Rio Verde contra acórdão que desproveu Agravo Interno em execução fiscal, onde foi discutida a suficiência da penhora para garantir o juízo e iniciar o prazo para embargos.
II. Questão em discussão
2. O Município de Lucas do Rio Verde alega que o embargos de declaração da parte contrária deve ser desprovido, enquanto a Ovetril Óleos Vegetais Ltda argumenta que a penhora de R$ 651,41, correspondente a 0,06% do débito, não poderia ser considerada suficiente para iniciar o prazo dos embargos à execução.
II. Razões de decidir
3. Quanto ao recurso do Município de Lucas do Rio Verde: não merece ser conhecido, uma vez que não aponta vícios a serem sanados na decisão recorrida, em desconformidade com os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC/2015, que exige a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. Quanto ao recurso de Ovetril Óleos Vegetais Ltda: a insuficiência da penhora não impede o recebimento de embargos à execução fiscal, nos termos do REsp 1127815/SP (TEMA 260/STJ), sendo possível a complementação da penhora posteriormente. O valor irrisório penhorado, embora baixo, é suficiente para iniciar o prazo de embargos, não havendo omissão a ser sanada.
III. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Lucas do Rio Verde não conhecido.
6. Embargos de Declaração opostos por Ovetril Óleos Vegetais Ltda rejeitado.
Tese de julgamento: "A penhora, ainda que insuficiente, é suficiente para iniciar o prazo de embargos à execução fiscal, não configurando omissão ou contradição no acórdão que analisou a questão."
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1127815/SP, TEMA 260/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015334-74.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0010-95 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGANTE), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0010-95 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1015334-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DA EMPRESA REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Ovetril Óleos Vegetais Ltda e pelo Município de Lucas do Rio Verde contra acórdão que desproveu Agravo Interno em execução fiscal, onde foi discutida a suficiência da penhora para garantir o juízo e iniciar o prazo para embargos.

II.
Questão em discussão

2. O Município de Lucas do Rio Verde alega que o embargos de declaração da parte contrária deve ser desprovido, enquanto a Ovetril Óleos Vegetais Ltda argumenta que a penhora de R$ 651,41, correspondente a 0,06% do débito, não poderia ser considerada suficiente para iniciar o prazo dos embargos à execução.

II.

Razões de decidir

3.
Quanto ao recurso do Município de Lucas do Rio Verde:
não merece ser conhecido, uma vez que não aponta vícios a serem sanados na decisão recorrida, em desconformidade com os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC/2015, que exige a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.
Quanto ao recurso de Ovetril Óleos Vegetais Ltda:
a insuficiência da penhora não impede o recebimento de embargos à execução fiscal, nos termos do REsp 1127815/SP (TEMA 260/STJ), sendo possível a complementação da penhora posteriormente. O valor irrisório penhorado, embora baixo, é suficiente para iniciar o prazo de embargos, não havendo omissão a ser sanada.

III.

Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Lucas do Rio Verde não conhecido.

6. Embargos de Declaração opostos por Ovetril Óleos Vegetais Ltda rejeitado.

Tese de julgamento:
"A penhora, ainda que insuficiente, é suficiente para iniciar o prazo de embargos à execução fiscal, não configurando omissão ou contradição no acórdão que analisou a questão."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1127815/SP, TEMA 260/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1015334-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Ovetril Óleos Vegetais Ltda
(id. 221890155
) e
Município de Lucas do Rio Verde
(id. 230906678)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esse Colegiado, nos autos do Agravo Interno no 1015334-74.2023.8.11.000 (id. 219731685 a 215635689), que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –PRAZO PARA EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA – VALOR IRRISÓRIO – IRRELEVANCIA -DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

01.

Consoante define o art. 16, inc. III, da Lei das Execuções Fiscais, o prazo para embargos é contado da data da penhora.

02.

A insuficiência da penhora não impede o recebimento de embargos do devedor na execução fiscal, já que ela pode ser complementada. (
REsp 1127815/SP
,
TEMA 260/STJ)

03.

A garantia do Juízo é requisito indispensável para a propositura de embargos à execução fiscal (art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80), porém a sua insuficiência não é causa bastante para, por si só, determinar o não recebimento dos embargos à execução fiscal, pois a penhora insuficiente pode ser complementada.

04.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

Nas razões recursais,
Ovetril Óleos Vegetais Ltda
alega que o acórdão incorreu em omissão,
de modo que seja esclarecido as razões pela qual o valor bloqueado de R$ 651,41 que será completamente absorvido pelas custas, deve ser considerado penhora, em afronta ao disposto no art. 836 do CPC
.

Diz que
o bloqueio de 0,06% não pode ser confundido com garantia insuficiente, eis que a “complementação” seria no importe de 99,04% do débito executado
.

Afirma que
, o caso concreto que foi julgado pelo STJ e resultou no tema 260 do STJ é absolutamente distinto do presente feito, considerando que o STJ analisou como penhora insuficiente o valor de quinze mil reais frente a um débito de setenta mil reais, ou seja, o débito estava garantido em aproximadamente 21%, ao passo que no presente caso a valor bloqueado correspondeu a 0,06% do débito
.

Ao fim, requer seja suprida a omissão do acórdão, com a atribuição de efeitos infringentes, de forma que sejam sanadas as omissões apontadas, a fim de que seja enfrentada a aplicabilidade do art.489, § 1o, VI e 836 do CPC, bem como do art. 16, § 1o, da LEF.

Decorreu o prazo sem que a parte agravada apresentasse Contrarrazões (id. 227758189).

O Município de Lucas do Rio Verde opôs embargos de declaração, pugnando o não conhecimento do recurso oposto pela empresa agravante.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1015334-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

De plano, consigno que o Embargos de Declaração oposto pelo Município de
Lucas do Rio Verde não atende os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque não aponta nenhum vício a ser sanado.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO QUARTO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da decisão unipessoal do Relator ofende ao princípio da dialeticidade, de forma que não comporta conhecimento. Na hipótese, as razões do Recurso de Agravo Interno não condizem com o que foi decidido monocraticamente pela Relatora, que não conheceu do quarto recurso integrativo em observância à regra do artigo 1.026, § 4.o, do CPC.

(TJ-MT 10061255720188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 3/2/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 8/2/2022)

Considerando que o recurso citado não
combate especificamente os fundamentos da decisão
, não merece ser conhecido.

De outra sorte, em seus embargos de declaração, a
Ovetril Óleos Vegetais pretende a reforma da decisão que manteve a sua intimação para que apresentasse embargos à execução fiscal referente ao bloqueio judicial de 0,06% do valor do débito executado.

Sustenta que, o valor penhorado é irrisório e não teria o condão de iniciar seu prazo para oferecimento de embargos, na forma do art. 16, III, da Lei n. 6.830/80.

A Lei no 6.830/80 prevê, expressamente, que, na execução fiscal, para que o devedor possa se defender por meio de embargos, é indispensável a garantia da execução, nos termos do art. 16, §1o, da LEF.

A questão referente à suficiência, ou não, da garantia do juízo para a interposição de embargos à execução fiscal, restou definida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1127815/SP, TEMA 260/STJ, ocasião em que ficou definido que a insuficiência da penhora não impede o recebimento de embargos do devedor na execução fiscal, já que ela pode ser complementada.

Ademais, nas circunstâncias, a alegação de que a penhora de valores efetivada foi ínfima em relação ao montante do débito não tem relevância, já que, seja suficiente, excedente ou irrisória, o prazo é contado da primeira penhora.

Desse modo, tais questões reataram superadas, não havendo omissão a ser sanada.

Os Embargos Declaratórios são espécie
sui generis
de recurso, que têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de qualquer decisão judicial, portanto não devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Da leitura da decisão que deu origem ao recurso, verifica-se que não procede a alegação dos vícios alegados, pois o questionamento foi apreciado de forma suficiente para solucionar a lide.

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pela parte embargante, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Quanto à necessidade de prequestionamento

da matéria recorrida
, o julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes ao longo do processo, desde que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pela parte Embargante.

Diante do exposto,
não conheço os Embargos de Declaração oposto pelo Município de Lucas do Rio Verde
, e
rejeito os Embargos de Declaração oposto pela Ovetril Vegetais Ltda
, mantendo inalterada a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024